Tribunal: TJDFT
Processo: 0718284-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Processo : 0718284-09.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 194830600 dos autos originários n. 0710667-57.2022.8.07.0003), proferida em cumprimento de sentença, que impôs à executada Lyon Produtos, aqui agravante, multa no importe de 8% sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, pela insistência em rediscutir matéria já decidida. Fundamentou o juízo singular: [...] Com efeito, a questão da legitimidade passiva da empresa Lyon Produtos para Saúde LTDA está superada, pois foi rejeitada em primeira instância, nos termos da sentença, bem como em segunda instância, conforme acórdão proferido pela Quinta Turma Cível do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Certificado o trânsito em julgado, não pode mais ser rediscutida matéria acobertada pela preclusão. [...] Pelas razões expostas REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Evidenciada a litigância de má-fé da requerida Lyon Produtos para Saúde LTDA, com fundamento nos artigos 80, I, III e IV, e 81 do CPC, de ofício lhe aplico multa em quantia equivalente a 8% (oito por cento) do valor corrigido da causa. Deverá o credor apresentar planilha de cálculo relativa à multa aplicada. A agravante assevera sua ilegitimidade passiva. Afirma que, durante todo o curso do processo, o agravado falsamente alegou que o aparelho “oxímetro bipap processador de oxigênio e cilindro” lhe era fornecido pela empresa agravante, assim como relatou ter recebido ligações da agravante, informando que não mais lhe forneceria os aparelhos em decorrência da rescisão do contrato com a empresa Saúde Sim. Diz que o aparelho em questão foi fornecido pela empresa Amplamed, que não possui qualquer relação com a empresa agravante, já que atuam em segmentos de mercado distintos. Reputa indevida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois, para tanto, seria necessária a comprovação do intuito doloso da parte de causar dano processual, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que apenas exerceu o regular direito de recorrer. Entende necessária a suspensão da exigibilidade da multa, a fim de evitar a ocorrência de prejuízos irreparáveis à agravante e o enriquecimento ilícito do agravado. Pede a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada e a exigibilidade do débito até o julgamento do presente recurso. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para afastar a multa por litigância de má-fé. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A agravante suscitou a ilegitimidade passiva na contestação (id. 135740501, na origem) e na apelação (id. 156648532, na origem). Tanto em sentença (id. 151721260, na origem), quanto no julgamento do acórdão (id. 186772086, na origem), a ilegitimidade passiva foi rejeitada e a agravante Lyon Produtos foi condenada solidariamente à empresa Saúde Sim na obrigação de continuar fornecendo o aparelho “oxímetro bipap processador de oxigênio e cilindros” e ao pagamento de compensação por dano moral. Em impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante repisou o mesmo argumento para defender a ausência de legitimidade. Destarte, a questão restou decidida nos autos, se encontrando protegida pela coisa julgada material, que obsta a rediscussão da matéria, com fulcro nos arts. 505, caput, 507 e 508, todos do CPC. Tal situação descamba do legítimo exercício regular do direito de defesa e viabiliza a aplicação da sanção questionada, com base nos incisos I, IV e VI, do art. 80, do CPC. Portanto, deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé, uma vez que a agravante insistiu novamente em trazer insurgência já decidida nos autos. Nesse contexto, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora, que sequer fora declinado em concreto pela agravante. Além disso, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela simples produção de efeitos da decisão, tendo em vista que, ao que consta, não há nenhum ato expropriatório na iminência de ser praticado e, de qualquer forma, mesmo que a multa seja exigida desde logo, a reparação poderá ocorrer nos mesmos autos da execução, se, ao final, este agravo de instrumento for provido. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator